Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE EVENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR. LEI No 14.046/2020. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSTERIOR À DATA DE REMARCAÇÃO DO EVENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata a demanda de pedido de restituição de quantia paga por ingresso de shows que foram adiados após a eclosão da Pandemia pelo Coronavírus-19.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. O fato da recorrente se considerar apenas fornecedora da plataforma digital para a venda de ingressos não a exime de eventual responsabilidade, pois ela é quem arrecada o valor da venda e repassa ao produtor/organizador do evento, compondo, assim, a cadeia de fornecimento de serviços (art. 3o, CDC). Preliminar rejeitada.
3. Aplica-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a regulação prevista na MP 498/2020 convertida na Lei 14.406/2020 (art.3o, II), que teve o objetivo de diminuir o impacto do distanciamento social no setor de turismo e cultura, em razão da Pandemia do COVID-19.
4. As alegações de ausência de responsabilidade pelo adiamento do evento em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior (pandemia) e impossibilidade de restituição do valor dos ingressos não devem prosperar. Ainda que remarcado o evento para o dia 21/08/2021 (art.2o, caput e inciso I, da Lei 14.406/2020), a restituição do valor é cabível, uma vez que tornou inviável ao consumidor a sua participação na nova data (art. 20, II, CDC).
5. Contudo, quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, acolho a pretensão da recorrente para que este seja de forma posterior à data da realização do evento. Isso porque, a Lei 14.406/2020 previu o prazo de 12 meses após o encerramento das medidas restritivas (art.2o § 6o).
6. Da mesma forma que a sentença considerou que na data da compra dos ingressos 10/03/2020 já havia conhecimento pela empresa ré/recorrente da chegada do novo coronavírus no Brasil (e por isso não teria alertado no site que no site sobre eventual possibilidade de cancelamento/adiamento); o consumidor/recorrido, considerando o homem-médio, também detinha a mesma notícia. Todavia, ambas as partes não sabiam à época dos desdobramentos que causaria a Pandemia.
7. Por tal razão, entendo ser adequada a devolução da quantia, porém não de maneira imediata. Assim, consta nos autos que a própria recorrente ofertou o reembolso no prazo de 30 dias da realização do evento (ID 22033414 p.1), entendo ser este o prazo adotado para o cumprimento da obrigação.
8. Quanto aos juros e correção também merece acolhida a pretensão do recorrente. A sentença a quo determinou a restituição da quantia (R$ 668,18) corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (10/03/2020), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Porém, a Lei 14.406/2020 previu no seu art. 4o, inciso II, correção pelo IPCA-E.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE EM PARTE para estipular o prazo para restituição da quantia paga até no máximo 30 dias após a realização do evento e correção monetária pelo IPCA-E. Mantido os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).